Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-97.2020.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-97.2020.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA ALMEIDA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JERFFSON SANTOS DE ANDRADE, ERINALDO ROCHA DA LUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA VISTORIA E REMARCAÇÃO DE VEÍCULO CLONADO PELO DETRAN/BA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelações cíveis interpostas por LUANA ALMEIDA DOS ANJOS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora adquiriu veículo que, após vistoria e remarcação autorizadas pelo DETRAN/BA, foi apreendido por suspeita de clonagem e adulteração de chassi. Pleiteou reparação pelos prejuízos materiais e morais decorrentes da falha estatal. A sentença reconheceu a responsabilidade do DETRAN/BA e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mas rejeitou o pedido de danos materiais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda movida por falha atribuída ao DETRAN/BA; (ii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de danos materiais e a majoração da indenização por danos morais em virtude de falha na vistoria e remarcação de veículo adulterado.

3.O Estado da Bahia possui legitimidade passiva subsidiária em ações de responsabilidade civil por atos praticados por autarquias estaduais, como o DETRAN/BA, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal entre a omissão do serviço público e o prejuízo sofrido.

5.Restou comprovada a falha na prestação do serviço de vistoria e remarcação veicular pelo DETRAN/BA, que deixou de identificar adulteração no chassi, autorizando a remarcação e emissão de documentos para veículo clonado.

6.O fato de terceiro (crime de adulteração) não exclui a responsabilidade do Estado, pois a atuação negligente da autarquia foi condição necessária para o dano sofrido pela autora.

7.O pedido de danos materiais foi corretamente rejeitado, diante da ausência de provas de efetivo desembolso e da desconexão temporal entre os documentos apresentados e os atos omissivos do DETRAN/BA.

8.A indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, diante da gravidade do constrangimento experimentado pela autora e da necessidade de atribuir caráter pedagógico à condenação estatal.

9.Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

10.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.362.745/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp 1.101.728/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8000274-97.2020.8.05.0198
,

oriundos da Comarca de Planalto, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos LUANA ALMEIDA DOS ANJOS e o ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO RÉU, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA.

09